Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal, em face de Kailo Rodrigo de Resende, para reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0713821-33.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante sustenta que há excesso de execução, que a sentença coletiva é genérica e que há necessidade de prévia liquidação, além de afirmar que o magistrado determinou encargos moratórios não previstos no título executivo judicial. Outrossim, o agravante aduz que a decisão deve ser anulada diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.169, que ordena a suspensão nacional dos cumprimentos individuais de sentença coletiva até definição sobre a necessidade de prévia liquidação. Além disso, sustenta erro na aplicação dos índices de correção monetária, afirmando que o título judicial determina o uso do INPC até 14/02/2017 e somente depois a SELIC, além da EC no 113/2021. Alega ainda que o acórdão exequendo não autorizou a incidência de juros moratórios e que, por se tratar de repetição de indébito tributário, eventual mora somente surgiria após o trânsito em julgado, sendo vedada a cumulação com SELIC. Com isso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir pagamento ou expedição/levantamento de RPV até o julgamento final do recurso, sob risco de dano irreversível ao erário. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do referido Tema 1.169, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar a aplicação do INPC até 14/02/2017 e, após esta data, a SELIC, afastando-se a incidência de juros de mora não previstos no título judicial. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o Tema Repetitivo no 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentenças genéricas em ações coletivas. No entanto, a sentença coletiva em questão apresenta clareza quanto aos requisitos necessários para a apuração dos valores, sendo passível de execução com base em cálculos aritméticos simples, o que a caracteriza como líquida. Com isso, verifica-se distinção entre o caso em análise e o Tema no 1.169, considerando que a sentença é líquida e que a apuração dos valores depende apenas de cálculos aritméticos, não havendo complexidade a justificar a suspensão do processo. Na mesma linha de entendimento, colham-se os seguintes precedentes desta e. 6a Turma Cível: (Acórdão 1960120, 0745029-26.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA; Acórdão 1943031, 07377274320248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Acórdão 1911760, 07167685120248070000, Relator: ALFEU MACHADO; Acórdão 1888030, 07131847320248070000, Relatora: VERA ANDRIGHI. Nesse contexto, inexiste causa autorizadora da suspensão do curso do processo de origem, dada a inaplicabilidade do Tema no 1.169 do STJ à hipótese em exame. Além disso, em sede de cognição sumária, verifica-se que o entendimento aplicado na origem, ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma Cível: Acórdão 1984032, 0750569-55.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1983800, 0748542-02.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI; Acórdão 1981299, 0750266-41.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. Em acréscimo, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Por fim, o c. STJ tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, por não vislumbrar, ao menos por ora, desacerto na decisão agravada, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador